Tribunal: TJDFT
Processo: 0020373-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos IDs 13212874, 13212876, 13212877, 13212878, 13212880, 13357840 e 13357842, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, intime-se a cessionária requerente AUTO VIP CAR – CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA para a cessionária AUTO VIP CAR – CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal.. V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VII) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VIII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto